Tribunal: TJDFT
Processo: 0701656-06.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial por entender que houve culpa exclusiva da vítima para a consecução da fraude.
III. Questão em discussão
3. Inicialmente, necessário aferir a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça pleiteada pelo recorrente.
4. A questão em discussão consiste em saber se houve alguma falha por parte do recorrido apta a ensejar responsabilidade pelo golpe sofrido pelo recorrente.
IV. Razões de decidir
5.Gratuidade deferida.
6. Das Normas Aplicáveis. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Destaca-se, ainda, que a responsabilidade civil estabelecida no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, de modo que o fornecedor, não apresentando a qualidade esperada ou a segurança exigida, deve responsabilizar-se pelos danos causados a seus consumidores (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
8. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será ilidida se ficarem comprovados fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato decorreu de culpa exclusivo do consumidor ou de terceiros.
9. O § 3o do art. 14 do CDC é claro ao criar a inversão “ope legis” do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
10. Por sua vez, súmula 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
11. No caso, contudo, entendo que não houve falha do recorrido que cooperasse ou facilitasse para a consumação da fraude, de modo a caracterizar fortuito interno. Certo que é crescente o número de fraudes perpetradas por terceiros envolvendo instituições bancárias. No entanto, cada caso deve ser analisado em sua particularidade.
12. Conforme relatado pelo próprio recorrente “o Autor conheceu o Sr. Tarcísio de Souza dos Santos com uma proposta de empréstimos no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a ser pago com parcelas de R$ 700,00 (setecentos reais). Para realização do empréstimo o Sr. Tarcísio informou que seria necessário solicitar um cartão de crédito em uma empresa, pedido que foi atendido. Ocorre que o Sr. Tarcísio realizou uma compra de sacos de cimento em nome do Recorrente sem a devida autorização e com a falsificação da assinatura.”.
13. Não restou demonstrado qualquer ato do recorrido que enseja falha na prestação de seus serviços, uma vez que o cartão foi feiro próprio recorrente, conforme ID 64696135.
14. Assim, não evidenciada qualquer falha na prestação dos serviços da recorrida, não há que se falar em responsabilidade pelos danos sofridos pelo recorrente.
V. Dispositivo
15.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) que deverá incidir sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95.

Tese de Julgamento: Não comprovado nexo de causalidade entre a fraude e falha na prestação dos serviços, mas apenas a culpa do consumidor, não há que se falar em culpa das instituições bancárias por danos suportados pela vítima.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 1o, I e II.
Jurisprudências Citadas: Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.